Tribunal: TJBA
Processo: 8059081-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059081-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO FELIX GASPAR GUIMARAES

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA

AGRAVADO: WF COMERCIAL DE PETROLEO LIMITADA

Advogado(s)
:
RENATO GARCIA LEIRO, LEANDRO DANTAS SOARES, SANDRA CATARINA SILVA SALGADO COSTA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECORRENTE REVEL NA AÇÃO – DESISTÊNCIA QUANTO AO DEVEDOR PRINCIPAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO FIADOR – CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE SOLIDARIEDADE E RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – AUSÊNCIA DE NULIDADES – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à execução apresentada pelo agravado afastando as alegações de nulidade e vício do título executivo.

2.
Quanto a alegação de nulidade quanto a exclusão do devedor principal dos autos, a mesma foi procedida na sentença de evento
394839568
dos autos de origem com fundamento no contrato objeto da ação e com a constatação que, no mesmo, a parte agravante renunciou expressamente ao benefício de ordem.

3.
É fato incontroverso que o agravante foi revel, confessando que não se defendeu nos autos,
não constituiu advogado
e não acompanhou o mesmo porque teria confiado que o
afiançado
iria quitar o débito, o que o obriga pelo
s valores cobrados
, independente da ordem dos executados.

4. Não
há
obrigação d
e
intimação da parte agravante quanto aos demais atos processuais como tenta levar a crer
e sob sua responsabilidade ficaria a habilitação de advogado nos autos para seguir no feito, o que ocorreu apenas após ser intimado para quitar o débito, o que também se mostraria desnecessário por força do parágrafo único, do art. 346, do CPC.

5.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059081-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIO FELIX GASPAR GUIMARAES
e como apelada
WF COMERCIAL DE PETROLEO LIMITADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .